Tribunal: TJSP
Processo: 2255359-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255359-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANATIVO PEREIRA GONÇALVES, são agravados TOYOTA DO BRASIL LTDA
e COLLECTION MOTOR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255359-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2255359-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Anativo Luiz Pereira Gonçalves
AGRAVADOS
Toyota do Brasil Ltda. e outro
COMARCA
São Paulo F. R. de Santana 3a Vara Cível
VOTO No 38.720
EMENTA Gratuidade processual. Cassação.
Cabimento na espécie. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação indenizatória aforada por adquirente de
veículo automotor em face da fabricante e da vendedora, revogou a
gratuidade processual concedida ao autor.
O agravante insiste na manutenção do benefício.
Para tanto ele afirma que não pode arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família.
Ao lado disso o recorrente salienta que o cálculo
feito pela agravada foi equivocado e desconsiderou as despesas que ele
possui.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255359-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta das agravadas.
O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente
à concessão da gratuidade processual, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Cuida-se de presunção relativa e, por isso, a
gratuidade pode ser cassada a qualquer momento no curso do processo
caso se comprove que a situação não era aquela, bem como se ocorrer
alteração na situação econômica do litigante.
Tal providência pode se dar a pedido da parte
contrária ou mediante exame de ofício, eis que o Juiz não é expectador
passivo de seu próprio processo.
Ora, na espécie, ante o pedido de revogação do
benefício formulado pela ré o autor reiterou a alegação de não contar com
recursos financeiros suficientes, mas à vista da documentação presente nos
autos o Juiz revogou a gratuidade.
Pois caso era mesmo de assim ocorrer.
Afinal, o autor informou ser taxista e que nessa
condição auferia renda líquida de R$ 193,20 por dia, isto é, cerca de R$
4.000,00 mensais só considerando os dias úteis.
Ora, aquela renda era objetivamente incompatível
com a assertiva de que o litigante estava impossibilitado de suportar as
despesas do processo, especialmente porque a taxa judiciária a ser
recolhida era de R$ 356,49.
Note-se que o só fato de o autor estar dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255359-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de apresentar declaração de bens e rendimentos ao Fisco não significava
estar sem condições de arcar com as despesas do processo.
Certo, ainda, ter ele alegado que o cálculo
apresentado pela agravada não podia ser considerado, mas o fato é que
não revelou ser outra a sua renda liquida, nem comprovou a existência de
alguma particular situação que lhe exigisse grandes dispêndios.
Tal quadro autoriza a Corte, destarte, a confirmar
a conclusão do Juiz no sentido de se mostrar descabida, aqui, a gratuidade
processual.
De todo modo, não custa lembrar que, caso o
agravante venha a ser chamado a suportar alguma despesa cujo valor a sua
renda familiar não possa suportar nada impede que peça ao Juiz para ser
dela dispensada, agora com fulcro no artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator